Tribunal: STF
Processo: ARE 1558725
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO – TEMA 793 DO STF – PARECER TÉCNICO DO NAT QUE ATRIBUI A RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO E AO MUNICÍPIO – DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO PARA HIPÓTESE DE DESEMBOLSO REALIZADO PELO ESTADO - INCABÍVEL. TEMA 1033 DO STJ – INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de instrumento que visa a reforma da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante no cumprimento provisório de tutela antecipada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Consiste em saber se (i) cabe ao Estado o ressarcimento de eventual despesa em razão de cumprimento de obrigação do Município (ii) se aplicável ao caso a tese firmada no Tema 1033 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Conforme entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    4. Considerando-se que o parecer técnico do NAT atribui tanto ao Estado de Mato Grosso do Sul quanto ao Município de Campo Grande a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, neste momento, a par da inexistência de outros elementos que indiquem a existência de competência exclusiva do Município de Campo Grande para cumprimento da decisão de tutela antecipada proferida nos autos n. 0802297-45.2024.8.12.0017, deve-se afastar a pretensão de ressarcimento aventada pelo Estado de Mato Grosso do Sul. 



    5. No julgamento do RE 666.094/DF – TEMA 1.033 do STJ, submetido à repercussão geral da matéria, verifica-se que o reembolso do montante cobrado pelo serviço hospitalar privado, em caso de ausência de vaga na rede pública, ficou limitado aos critérios fixados pela ANS, ou seja, ao montante que seria utilizado caso o serviço fosse realizado na rede pública de saúde pelo SUS a beneficiário de plano de saúde, com base no art. 322, da Lei n. 9.656/98. 



    6. Na hipótese presente, não foi determinada a realização do procedimento cirúrgico na rede particular de saúde, razão pela qual é inaplicável o Tema 1033 do STJ, na forma como pretende o Estado agravante. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 2001202-31.2024.8.12.0000, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 28.01.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 23, II, 196, 198 e 199, § 1º, da Constituição da República e dos Temas nºs 793 e 1.033 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, limitando-se a afirmar que “[...] o tema constitucional versado nestes autos já teve sua repercussão geral reconhecida e julgada pelo STF, cuja tese fixada não foi observada pelo tribunal de origem”.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado referido óbice, a pretensão recursal do Estado recorrente não lograria êxito. 



    A controvérsia centra-se na responsabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul quanto ao cumprimento provisório de tutela antecipada proferida na ação de conhecimento, a qual condenou solidariamente o ente estadual e o município de Nova Andradina a fornecerem ao recorrido, no prazo de 30 (trinta) dias, o procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese de coluna, enquanto perdurar a necessidade do tratamento e conforme prescrição médica, sob pena de sequestro de verba pública.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “O parecer do NAT (f. 26-33 dos autos n. 0802297-46.2024.8.12.0017) aponta que o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Nova Andradina são responsáveis pelo atendimento. Confira-se:



    [...]



    Considerando-se que o parecer técnico do NAT atribui tanto ao Estado de Mato Grosso do Sul quanto ao Município de Campo Grande a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, neste momento, a par da inexistência de outros elementos que indiquem a existência de competência exclusiva do Município de Campo Grande para cumprimento da decisão de tutela antecipada proferida nos autos n. 0802297-45.2024.8.12.0017, deve-se afastar a pretensão de ressarcimento aventada pelo Estado de Mato Grosso do Sul.



    [...]



    No julgamento do RE 666.094/DF – TEMA 1.033, submetido à repercussão geral da matéria, verifica-se que o reembolso do montante cobrado pelo serviço hospitalar privado, em caso de ausência de vaga na rede pública, ficou limitado aos critérios fixados pela ANS, ou seja, ao montante que seria utilizado caso o serviço fosse realizado na rede pública de saúde pelo SUS a beneficiário de plano de saúde, com base no art. 322, da Lei n. 9.656/98. 



    [...]



    Como visto, referido tema é aplicável para o caso de eventual condenação da Fazenda Pública ao cumprimento de ordem judicial de realização de cirurgia na rede privada, diante da ausência de vagas na rede pública de saúde.



    [...]



    Necessário esclarecer que, na hipótese presente, não foi determinada a realização do procedimento cirúrgico na rede particular de saúde, razão pela qual é inaplicável o Tema 1033, na forma como pretende o Estado agravante.” (e-DOC 6)



    Observa-se, assim, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no conjunto fático-probatório dos autos, especialmente no que tange ao cumprimento da tutela em rede privada de saúde. Tais elementos, por exigirem reexame de matéria de fato e de normas infraconstitucionais, tornam inviável o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Responsabilidade do Estado. Saúde. Solidariedade. Reexame de fatos e provas. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 5. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1531431 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-03-2025)



    “Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade do Estado. Saúde. Solidariedade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1473473 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente